Tribunal: TJMT
Processo: 0004470-53.2003.8.11.0013
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004470-53.2003.8.11.0013
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[GILBERTO VIEIRA DA SILVA - CPF: 866.316.671-00 (RECORRENTE), DAINEZ NOGUEIRA MOREIRA - CPF: 528.418.201-49 (ADVOGADO), OBADIAS COUTINHO DOS REIS - CPF: 805.898.209-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), EDTON SOUZA MELO (ASSISTENTE), SEVERINO MANOEL FRANCISCO (VÍTIMA), CICERO APARECIDO SILVA DE LIMA - CPF: 361.966.141-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0004470-53.2003.8.11.0013– COMARCA PONTES E LACERDA/MT

RECORRENTE: GILBERTO VIEIRA DA SILVA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CITAÇÃO POR EDITAL. RÉU EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que indeferiu pedido de nulidade da citação por edital e rejeitou a alegação de prescrição da pretensão punitiva, mantendo o prosseguimento da ação penal por homicídio qualificado, ante a citação do réu por edital em razão de sua condição de foragido desde a fase investigatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade na citação por edital, por suposta ausência de diligências prévias para localização do réu; (ii) verificar se houve o transcurso do prazo prescricional da pretensão punitiva estatal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação por edital é válida quando o réu se encontra em local incerto e não sabido e foram esgotadas diligências razoáveis à sua localização, conforme autoriza o art. 361, §1º, do CPP. No caso, o réu estava foragido desde 1997 e não foi localizado, apesar das tentativas realizadas, inclusive com expedição de ofícios a diversos órgãos e comarcas.

A alegação de nulidade da citação editalícia exige demonstração de prejuízo efetivo, nos termos do art. 563 do CPP e do princípio pas de nullité sans grief, o que não foi demonstrado pela defesa.

O prazo prescricional da pretensão punitiva foi interrompido com a suspensão do processo, conforme previsão do art. 366 do CPP, sendo inaplicável o reconhecimento da prescrição, pois não transcorrido o prazo de 20 anos previsto no art. 109, I, do Código Penal para o crime de homicídio qualificado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A citação por edital é válida quando o réu está em local incerto e não sabido, e foram empreendidas diligências compatíveis com os recursos disponíveis à época dos fatos.

A nulidade de ato processual exige demonstração de prejuízo efetivo à parte, nos termos do art. 563 do CPP.

A suspensão do processo nos termos do art. 366 do CPP interrompe o curso do prazo prescricional, impedindo o reconhecimento da prescrição enquanto não ultrapassado o prazo máximo previsto no art. 109 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 361, §1º; 363, §1º; 366; 563. CP, art. 109, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 493.018/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 26/06/2019; STJ, AgRg no RHC 114.658/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 14/09/2020; TJMT, N.U 0000626-90.2006.8.11.0110, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 30/08/2017, DJE 04/09/2017.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se do
Recurso em Sentido Estrito
, interposto por
Gilberto Vieira da Silva
, em face da decisão da
3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda - MT
, que, ao analisar a ação penal nº 0004470-53.2003.8.11.0013, indeferiu o pleito de nulidade da citação por edital e, consequentemente, negou a prescrição da pretensão punitiva estatal.

O recurso interposto pelo recorrente traz, entre suas razões, a alegação de
nulidade da citação editalícia
, argumentando que não foram empreendidas diligências suficientes para a localização do réu e, em decorrência disso, solicita o reconhecimento da prescrição do feito. A defesa alega que a nulidade da citação implicaria a extinção da punibilidade e a preservação do direito à defesa plena e ampla.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso. (id. 284540366).

Em juízo de retratação (id. 284540367), o magistrado
manteve
a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

O parecer, da lavra do douto Procuradora de Justiça, Dr. Amarildo Cesar Fachone, é pelo
desprovimento
do recurso (id. 288182376), conforme entendimento assim sumariado:

“Síntese Ministerial: Recurso em Sentido Estrito. Homicídio qualificado [art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal]. Réu citado por edital. Suspensão do processo e do prazo prescricional. Irresignação defensiva: Alegada nulidade da citação editalícia, ao argumento de que não foram empreendidas diligências necessárias à localização do recorrente e, por consequente reconhecimento da prescrição. Inadmissibilidade. Réu em local incerto e não sabido desde a fase inquisitorial. Entendimento jurisprudencial no sentido de que a citação por edital não depende da exaustão prévia de todos os outros meios disponíveis para encontrar o réu. Inexistência de nulidade na citação editalícia. Edital publicado no Diário da Justiça. Prazo da citação corretamente observado. Inteligência do art. 365, parágrafo único, do CPP. Ausência de demonstração de prejuízo. Como não restou demonstrada a nulidade da citação editalícia, não há que se falar em prescrição. Não ocorrência do decurso do prazo de 20 [vinte] anos. Manutenção do decisum que se impõe. Parecer pelo conhecimento e
DESPROVIMENTO do recurso defensivo”

É o relatório. Peço dia para julgamento
virtual.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desembargador JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025